Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010709-15.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANSELMO POPIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS APÓS PERDA DE CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR POR NEGLIGÊNCIA NA PROTEÇÃO DE SEUS DADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar a cessação de descontos em contratos de empréstimos, sob pena de multa. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude após esquecer o celular em veículo de transporte por aplicativo, sendo realizadas transações bancárias não reconhecidas. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha na prestação de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negligência da parte autora na proteção de seus dados pessoais, configurando culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A negligência do consumidor resta configurada, pois houve lapso temporal significativo entre a perda do celular (22/01/2024) e o início das transações fraudulentas (01/02/2024), além da ausência de comunicação imediata à instituição financeira para bloqueio do acesso ao aplicativo bancário, o que somente ocorreu em 14/02/2024.
O artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor não responde por danos quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, a conduta da autora em não adotar as cautelas esperadas evidencia a ocorrência de culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
A ausência de falha na prestação do serviço da instituição financeira está corroborada pelo conjunto probatório, que não demonstra qualquer conduta da recorrente que tenha contribuído para o evento danoso.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em casos de golpes ou fraudes praticados por terceiros, sem comprovação de falha do fornecedor de serviços, não se configura responsabilidade da instituição financeira, desde que presentes elementos que demonstrem a negligência do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedidos da inicial julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviços e o dano afasta o dever de indenizar.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: 1. N.U 1019678-95.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, DJE 15/12/2023. 2. N.U 1016146-44.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, DJE 29/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010709-15.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANSELMO POPIA - CPF: 296.419.509-91 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024